Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-52.2018.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700923-52.2018.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PETROENGE ENGENHARIA S/A IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PETROENGE ENGENHARIA S/A contra ato do SECRETÁRIO DE FAZENDA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração da ilegalidade e a inconstitucionalidade da incidência de TUST/TUSD sobre a base de cálculo do ICMS. Decido. Nos termos do artigo 12, II, b, compete à Turma Recursal, processar e julgar originalmente, mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública. Ainda, a súmula 376 do STJ determina que, “Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”. Não há, pois, previsão legal para o processamento do mandado de segurança nas Turmas Recursais para julgar atos que não sejam provenientes dos juizados. Nesses termos, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, indefiro, de plano, a inicial do mandado segurança, porquanto manifestamente incabível a impetração. Condeno a parte impetrante ao pagamento das custas processuais. Intime-se Operada a preclusão e recolhidas as custas, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito